Tribunal: TJMT
Processo: 1018812-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018812-95.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
PACIENTE: WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES
IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS DIANTE DO CONTINGENCIAMENTO NECESSÁRIO PELO PODER JUDICIÁRIO EM RAZÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS EXIGIDAS PARA O CONTROLE DA COVID-19 – 2. PRETENDIDA DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DE ORIGEM AVALIE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO OU NÃO DA PRISÃO DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO QUE OBEDECE CICLO PRÓPRIO E DEMANDA PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO INTERESSADO – A AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DO MAGISTRADO A QUO INVIABILIZA QUALQUER ANÁLISE NA INSTÂNCIA REVISORA - ORDEM DENEGADA.
A alegada dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, somando ao fato de interrupção das audiências judiciais em razão da quarentena decretada a partir do dia 20/03/2020 por força do Covid-19, demanda um elastério maior. In casu, a sessão do Tribunal do Júri está designada para o mês de novembro do corrente ano.
A pretendida avaliação pelo magistrado de origem sobre a necessidade da manutenção ou não da segregação cautelar do paciente obedece um ciclo próprio, estabelecido em lei, não cabendo ao julgador de segundo grau, determinar o procedimento, ainda mais, se não há nos autos, elementos que indiquem a prévia provocação do judicante de primeiro grau, quanto a questão traduzida nos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018812-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES - CPF: 061.604.151-90 (PACIENTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ARAÚJO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS DIANTE DO CONTINGENCIAMENTO NECESSÁRIO PELO PODER JUDICIÁRIO EM RAZÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS EXIGIDAS PARA O CONTROLE DA COVID-19 – 2. PRETENDIDA DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DE ORIGEM AVALIE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO OU NÃO DA PRISÃO DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO QUE OBEDECE CICLO PRÓPRIO E DEMANDA PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO INTERESSADO – A AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DO MAGISTRADO A QUO INVIABILIZA QUALQUER ANÁLISE NA INSTÂNCIA REVISORA - ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, somando ao fato de interrupção das audiências judiciais em razão da quarentena decretada a partir do dia 20/03/2020 por força do Covid-19, demanda um elastério maior. In casu, a sessão do Tribunal do Júri está designada para o mês de novembro do corrente ano.

A pret
endida avaliação pelo magistrado de origem sobre a necessidade da manutenção ou não da segregação cautelar do paciente obedece um ciclo próprio, estabelecido em lei, não cabendo ao julgador de segundo grau, determinar o procedimento, ainda mais, se não há nos autos, elementos que indiquem a prévia provocação do judicante de primeiro grau, quanto a questão traduzida nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado,
DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA e o estagiário de Direito, WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA
, em favor de
WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado que vitimou Marcos Araújo da Silva.

Afirmam os impetrantes, que foi marcada sessão de julgamento pelo Tribunal do júri para o dia 10/03/2020, sendo essa redesignada para o dia 17/03/2020, o que não ocorreu por motivos de força maior, ou seja, por decorrência do país estar sofrendo com a Pandemia de Coronavírus – Covid-19. Foram duas sessões agendadas onde não ocorreu o julgamento.

Sustentam que se trata de situação diferenciada, pois transcorrerá o total de 07 meses, contados da sentença de pronuncia, até a data marcada para a audiência, em 17/03/2020.

Sustentam a ilegalidade do excesso de prazo, afirmando que o paciente está com sua liberdade privada há mais de 613 dias sem que a instrução processual tenha se findada, o que viola o princípio constitucional da duração razoável do processo.

Pretendem a concessão da ordem, a fim de que seja interrompido o constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário. Subsidiariamente pretende seja determinado ao magistrado, no prazo de 24 horas, que avalie a necessidade ou não da manutenção da segregação cautelar do paciente.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, manifesta pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, oportuno ressaltar que o paciente foi preso pelo suposto crime de homicídio qualificado, conforme:

“No dia 03 de janeiro de 2019, por volta das 15h40min, na Rua Antônio Salomão, n° 178, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES, agindo com animus necandi, matou a vítima MARCOS ARAÚJO DA SILVA, fazendo uso de uma faca (apreendida, Exame Pericial - Laudo Pericial n° 210.2.04.2019.000091-01 das fls.57/60-IP), atingindo-o em especial na região torácica e causando a sua morte por choque hipovolêmico, conforme Laudo Pericial N° 210.1.01.2018.000307-01 das fls.28/41-IP.

Na ocasião, o denunciado estava com alguns familiares no local mencionado consumindo castanha do pará, instante em que, sem motivo, WGUEDES apanhou uma faca, caminhou em direção a MARCOS e desferiu-lhe um golpe o peito, vindo este a óbito. Após, o denunciado largou a faca no chão, entrou para a residência e permaneceu ali até a chegada da polícia militar.

O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa de MARCOS, pois o golpeou de inopino, sem que este esperasse a agressão, o que prejudicou a sua reação e defesa.” (sic)

Os impetrantes apresentam a proposta argumentativa pelo excessivo prazo para a formação da culpa, o que em tese indicaria uma morosidade no processamento do feito; entretanto, tal sustentação não se mostra evidente, vez que após análise, verifico o regular trâmite processual, não observando bolsões protelatórios, que caso existissem, indicariam um ilegal constrangimento.

Não se pode ignorar que há muitos vetores acerca do crime em tese praticado pelo paciente, que demandam a coleta de dados, depoimentos colhidos e pluralidade de procedimentos ao longo da persecução criminal, e não se mostram exagerados e demorados, o que se observa, como passo a expor;

O fato criminoso, que culminou na morte da vítima Marcos Araújo da Silva, e pelo qual o paciente é acusado de ser o autor, ocorreu na data de 03/01/2019, a denúncia foi oferecida em 21/01/2019, a denúncia foi recebida pelo juízo de origem em 28/01/2019, o paciente foi pronunciado em 15/08/2019 e foi designada a submissão do beneficiário/acusado ao julgamento do Tribunal Popular do Júri na Comarca de Primavera do Leste-MT, para a data de 10/03/2020, com início dos trabalhos agendado para as 12h00min.

Ademais, o magistrado, tido como autoridade coatora, manteve a prisão preventiva do paciente, ao pronunciá-lo, sustentando a necessidade de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução penal e a aplicação da lei penal, salientando que além do crime se mostrar extremamente grave, com impacto local, além de indisfarçável folha de antecedentes criminais.

Como se observa, diante do quadro posto, não reluz qualquer movimento do magistrado, tido como autoridade coatora, no sentido de procrastinar a evolução processual do feito, bem como estão presentes os elementos autorizadores da segregação cautelar, visto que o paciente pode vir a ser recalcitrante em práticas delitivas, bem como em razão da violência empregada no crime de homicídio, em tese cometido pelo paciente, há o risco de que sua liberdade provisória ponha em risco a coletividade e eventuais testemunhas.

Diante da presente tela, no que importe à alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, tenho que tal matéria encontra-se superada, em razão da pronúncia do paciente, nos termos do que previne a Súmula no. 21 do STJ, que assim estabelece:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Assim, encerrada a instrução, não subsiste extrato argumentativo para a aplicação de eventual benefício, por excesso de prazo.

Em tempo, ressalto novamente que o beneficiário/acusado seria submetido ao julgamento do Tribunal Popular do Júri na Comarca de Primavera do Leste-MT, para a data de 10/03/2020, com início dos trabalhos agendado para as 12h00min, tendo sido posteriormente
remarcado para a data de 17/03/2020, e ao final acabou não sendo realizado em razão da necessidade de acautelamento com relação a pandemia do Coronavírus – Covid-19,
visto que todos as Sessões do Tribunal do Júri tiveram que ser desmarcadas e suspensas inicialmente suas realizações em razão da impossibilidade de aglomerações e reuniões de muitas pessoas em um só local.

Cabe ressaltar que o alegado excesso de prazo, foi alvo de impetração dos habeas corpus no. 1000387-20.2020.811.0000 e no. 1008081-40.2020.8.11.0000 em favor do paciente, pelos mesmos impetrantes, sendo julgados por essa Terceira Câmara Criminal no mês de fevereiro de 2020 e no mês de maio de 2020, ementados nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL - SÚMULA No. 21 DO STJ – DATA DEFINIDA E PRÓXIMA PARA A SUBMISSÃO DO PACIENTE AO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI - DENEGADA A ORDEM.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, a instrução criminal findou, com a decisão que pronunciou o paciente, não havendo falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula no. 21 do STJ. Ademais, a submissão do paciente ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri ocorrerá em data próxima ao julgamento deste habeas corpus.” (sic)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO E SEU ENCERRAMENTO – SÚMULA No. 21 DO STJ – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR EM FAVOR DO PACIENTE COM MESMOS FUNDAMENTOS E PEDIDOS EM PERÍODO INFERIOR A 90 DIAS – AUDIÊNCIAS E JULGAMENTOS TEMPORARIAMENTE SUSPENSOS POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) - ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, a instrução processual findou com a decisão de pronúncia em desfavor do paciente/réu, somando ao fato de interrupção das audiências judiciais em razão da quarentena decretada a partir do dia 20/03/2020 por força do Covid-19, demanda um elastério maior.

Nos termos da Súmula no. 21 do STJ, não há falar em excesso de prazo com o encerramento da instrução processual. “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” (sic)

Ressalto ainda, que de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a denegação do pleito liberatório se deu com fundamento na ordem pública, sendo que os prazos do respectivo processo estão pautados nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade dentro das peculiaridades do caso concreto,
já tendo sido designada, inclusive, a nova data para a realização do julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste/MT, que ocorrerá no dia 17 de novembro de 2020.

Assim, diante dos argumentos expendidos e das informações apresentadas, constato como impossibilitada a caracterização do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, cabendo aqui algumas observações pertinentes;

Entre a primeira impetração e seu julgamento e essa nova impetração de habeas corpus, houve a total paralisação do Poder Judiciário no que se refira a realização de audiências presenciais e sessões do tribunal do júri, em razão da Resolução no. 62 do CNJ que estabeleceu providências emergenciais para o combate a contaminação da população pelo vírus covid-19.

Ou seja, a não realização da sessão do tribunal do júri, se deu em razão de motivos de força maior, como os próprios impetrantes reconhecem em seus argumentos defensivos. A pandemia do Coronavírus, como é sabido, tem demandado um esforço quase desumano aos órgãos gerenciados, fiscalizadores e de execução das politicas públicas e particulares, não só no Brasil, como no mundo todo, exigindo uma modificação, ainda que temporária em toda a sistemática de administração e gerenciamento dos procedimentos dentro da Justiça, do Legislativo e do Executivo.

Dessa forma, não há falar em excesso de prazo, diante do fato do Poder Judiciário, tampouco do órgão acusador, terem dado causa para o referido retardo na realização da sessão do tribunal do júri, à qual, ao ser pronunciado, o paciente foi submetido.

Por fim, no que importe a pretendida determinação para que o magistrado de origem avalie a necessidade da manutenção ou não da segregação cautelar do paciente obedece um ciclo próprio, estabelecido em lei, não cabendo ao julgador de segundo grau, determinar o procedimento, se não há nos autos, elementos que indiquem a prévia provocação do judicante de primeiro grau, pelos impetrantes, quanto a questão traduzida nos autos.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

Por fim, reitero para que o magistrado, tido como autoridade coatora, dedique à ação penal em que o paciente, figura como réu, a
urgência
que o caso requer, visto que o ordenamento jurídico pátrio, não contempla a marcha processual
ad infinita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020